Tribunal: TJMT
Processo: 0001958-32.2016.8.11.0049
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001958-32.2016.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABMAEL BORGES DA SILVEIRA - CPF: 328.086.071-72 (APELANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), GEFTANY CALISTO DA SILVA FILHO - CPF: 023.003.151-06 (ADVOGADO), CRISTIANE JUSTINO SALVADOR - CPF: 643.643.131-49 (APELADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE SAINT CLAIR MARTINS SOUTO (APELADO), ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO - CPF: 049.278.506-68 (ADVOGADO), MARIA MONTE SERRATH MOREIRA LIMA - CPF: 156.060.406-97 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA ABREU - CPF: 074.562.551-72 (ADVOGADO), UBIRATAN MATTOS - CPF: 694.500.728-68 (ADVOGADO), MARISA VALADARES GONTIJO GUIMARAES - CPF: 184.992.791-04 (ADVOGADO), PLAUTO AFONSO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 011.584.656-53 (ADVOGADO), TERESA AMARO CAMPELO BEZERRA - CPF: 001.657.191-68 (ADVOGADO), PAULO MARCELO DE CARVALHO - CPF: 505.320.901-44 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO RODRIGUES VIEGAS - CPF: 705.908.001-59 (ADVOGADO), ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO - CPF: 049.278.506-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECONVENÇÃO – VENDA REALIZADA POR PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PODERES PARA ALIENAR – CONTRATO NULO – RETORNO AO ESTADO ANTERIOR – MÁ-FÉ DO COMPRADOR CARACTERIZADA – FRUTOS DEVIDOS AO ESPÓLIO DO PROPRIETÁRIO DOS BENS – VALOR CONSIGNADO CORRESPONDENTE AO CHEQUE EMITIDO PARA PAGAMENTO DAS RESES – TRANSMISSÃO A TERCEIRO POR ENDOSSO – ENTREGA PARA O PORTADOR – INDENIZAÇÃO PELOS GASTOS DECORRENTES DA NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – QUESTÃO ESTRANHA À LIDE – ATRIBUIÇÃO ACEITA EM PROCESSO CRIMINAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar”.
(Art. 662 do Código Civil).

Caracterizada a má-fé do outorgado/comprador, os frutos civis devem ser revertidos ao real proprietário dos bens.

Se o valor consignado corresponde ao cheque sustado pelo comprador e transmitido por endosso para terceiro, o montante deve ser liberado para o portador.

A indenização pelos gastos decorrentes da condição de depositário fiel tem de ser pleiteada no processo em que houve essa nomeação.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Consignação em Pagamento julgada improcedente, e procedente a Reconvenção para:

2.1. declarar nulo em relação Espólio de Saint Clair Martins Souto o negócio jurídico de compra e venda entabulado entre o mandatário José Bonfim Alves de Santana e consignante Abmael Borges da Silveira, para aquisição de 45 reses de bovinos da Fazenda Santa Luzia, sendo 18 vacas solteiras, 12 bezerros de desmama e 15 bezerras de desmama.

2.2. condenar o autor a ressarcir as 45 reses de bovinos em favor do Espólio de Saint Clair Martins Souto (18 vacas solteiras, 12 bezerros de desmama e 15 bezerras de desmama), acrescidas dos respectivos frutos civis, devendo entregá-las na Fazenda Santa Luzia, às suas expensas, no prazo de até 30 dias após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de incidência de multa fixa no importe de 10.000,00 (dez mil reais).

Além disso, ante ao pedido expresso manejado em contestação, certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará de liberação do valor depositado pelo autor em favor da requerida Cristiane Justino Salvador (guia à fl. 19).

Por força da sucumbência, arcará a parte autora com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa em favor da requerida Cristiane Justino Salvador, bem como 15% do valor da causa em favor do requerido Espólio de Saint Clair Martins Souto, cujo montante deverá ser atualizado desde o ajuizamento da ação.

A propósito, corrijo o valor da causa para fazer constar o montante pago pelas reses no negócio jurídico impugnado, ou seja, R$ 48.900,00. Não pode ser considerado o valor apontado pelo espólio do de cujus, tendo em vista que as alegações não vieram acompanhadas de qualquer documento de comprovação (v.g. extrato de cotação das reses à época).

O apelante alega que firmou Contrato de Compra e Venda de reses e o vendedor foi vítima de homicídio, por isso não sabia para quem pagar a segunda parcela.

Aduz que, apesar de ter emitido cheque para quitar esse débito, o sustou porque até a data do pagamento não havia recebido os documentos que formalizariam o negócio jurídico, e ajuizou a Ação de Consignação em Pagamento dessa parcela faltante.

Argui que, se considerado nulo o contrato, o mesmo deve ocorrer em relação ao pagamento, ou seja, é necessário o retorno ao estado anterior com a devolução do total pago. Desse modo, entende que o alvará de liberação do dinheiro depositado em juízo deve ser para ele (apelante), e não para os apelados.

Sustenta que, como foi depositário fiel dos semoventes, as respectivas despesas têm de lhe ser ressarcidas. Alternativamente, pugna pelos frutos civis das 45 reses.

Contrarrazões no ID. n. 136680653.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Consignação em Pagamento julgada improcedente, e procedente a Reconvenção.

O apelante alega na inicial da lide que deve a Saint Clair Martins Souto R$24.450,00 relativos ao Contrato de Compra e Venda de 45 reses. Acrescenta que, com o assassinato do vendedor pelo procurador, ficou em dúvida sobre a quem realizar o pagamento, por isso sustou o cheque e ingressou em juízo.

Referida negociação foi celebrada entre o apelante e José Bonfim Alvez de Santana, procurador que matou o apelado.

Na Procuração de ID. n. 136677719, pág. 88, consta poderes para representá-lo na SEFAZ e INDEA, mas não o específico para venda das reses.

E conforme enuncia o art. 662 do Código Civil, “
Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar”.

Assim, como neste caso não houve ratificação, o contrato é nulo, o que impõe o retorno das partes ao estado anterior.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS PARA ALIENAR BENS. INEXISTÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE PARA DOAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. O negócio jurídico deve ser declarado nulo quando praticado através de procuração ineficaz, haja vista a incapacidade do outorgante e ausência de poderes especiais e expressos para alienar bens, assim como de ratificação posterior, nos termos dos artigos 654, 661, § 2º e 662 do Código Civil. A doação se faz através de escritura pública ou instrumento particular, como determina o artigo 541, caput, do Código Civil. Diante da nulidade do negócio jurídico realizado, o bem deve ser reintegrado ao espólio.
(TJMG, AP 10024132800848002, Rel. Des. Antônio Bispo, julgamento em 29/07/2021, 15ª Câmara Cível, DJe de 13/08/2021).

No que diz respeito aos frutos civis, o art. 1.216 do Código Civil estabelece que
“O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas da produção e custeio”.

É evidente a má-fé do apelante ao adquirir as reses, pois

a compra foi realizada de pessoa sem poderes para vender e, ademais, é público e notório na região que o outorgado estava furtando o gado do outorgante e ainda o assassinou. Diante disso, os frutos pertencem ao Espólio.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PRELIMINAR DE MÉRITO -NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA - ADVOGADO QUE INDUZ A CLIENTE A ASSINAR CESSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E ESCRITURAS DE BENS IMÓVEIS - TRANSFERÊNCIA DE BENS PERTENCENTES A MENORES - AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NULIDADE ABSOLUTA -PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - JULGAMENTO ULTRA PETITA -NÃO OCORRÊNCIA - DIREITO DE RETENÇÃO -DESCABIMENTO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS FRUTOS CIVIS - NECESSIDADE - INTERESSE DE MENORES INCAPAZES - PREJUÍZOS EVIDENCIADOS - LEGALIDADE E OBRIGATORIEDADE DE PARTICIPAÇÃO DO PARQUET -AGRAVO IMPROVIDO.
(AREsp. 10305 AM 2011/0102405-0, relator ministro Massami Uyeda, DJ de 06/12/2011).

Declarado nulo o ato jurídico, as partes retornaram ao
status quo ante
em virtude da improcedência da Ação de Consignação em Pagamento.

Contudo, os R$24.450,00 depositados em juízo, com as devidas correções, que correspondem ao cheque primordialmente emitido para quitar a avença e sustado pelo apelante, devem ser destinados a quem o recebeu por endosso.

Isso porque se trata de terceiro sem relação com o processo, mas que o recebeu em pagamento de negócio estranho à lide, e também porque não há prova da intenção dolosa do portador.

Para ilustrar:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CHEQUE. COLOCADO EM CIRCULAÇÃO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O cheque, enquanto ordem de pagamento à vista e colocado em circulação, possui abstração, independência e autonomia, sendo exigível apenas a verificação da regularidade de sua emissão.

2. Em razão das circunstâncias e da natureza do cheque, desnecessária a discussão acerca da causa debendi em relação ao título que foi objeto de circulação, pois se desvinculou do negócio subjacente.

3.
Não havendo vício de emissão, não seria justificável a declaração de nulidade da cártula, tendo em vista o adquirente de boa-fé do crédito, pois, não pode este responder pelo desfazimento do negócio que deu origem ao cheque, visto sua falta de vinculação.

4. É cabível a fixação dos honorários advocatícios recursais, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2º, 8º e 11 do CPC/2015.

5. Recurso conhecido e não provido. Fixada a verba honorária de sucumbência recursal. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.
(TJDF AP 07031449020198070005, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, julg. 27/05/2020, 7ª Turma Cível, PJe 15/06/2020).

Já a indenização pelos gastos decorrentes da sua nomeação como depositário fiel é questão estranha a este feito e deve ser pleiteada no Processo Criminal em que se discutia o roubo do gado acima em referência, pois foi nessa demanda que o apelante aceitou essa atribuição.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa a verba honorária devida ao advogado da portadora do cheque, e de 15% para 20% do valor atualizado da causa os honorários devidos ao advogado do Espólio (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022